Tribunal: TJSP
Processo: 1501152-52.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE ENTORPECENTE e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Conjunto probatório que não viabiliza a condenação por tráfico de entorpecente. Dúvida quanto à mercancia. Circunstâncias da infração que justificam a desclassificação para a posse de drogas para uso pessoal. Encontro fortuito dos entorpecentes. Réu não conhecido dos meios policiais. Ausência de anotações relacionadas ao

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE ENTORPECENTE e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Conjunto probatório que não viabiliza a condenação por tráfico de entorpecente. Dúvida quanto à mercancia. Circunstâncias da infração que justificam a desclassificação para a posse de drogas para uso pessoal. Encontro fortuito dos entorpecentes. Réu não conhecido dos meios policiais. Ausência de anotações relacionadas ao tráfico ou mensagens no celular indicativas da traficância. POSSE DE ARMA DE FOGO. Conjunto acusatório suficiente para a condenação. Confissão. Prova testemunhal firme. Pena e regime bem aplicados. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Negado provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao apelo do réu.